Tribunal: TJSP
Processo: 1058422-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. Embargante que foi regularmente intimado para se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, não havendo que se falar em nulidade do V. Acórdão. Temas referentes ao cerceamento do direito de defesa, ao conjunto probatório dos autos e à verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. Embargante que foi regularmente intimado para se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, não havendo que se falar em nulidade do V. Acórdão. Temas referentes ao cerceamento do direito de defesa, ao conjunto probatório dos autos e à verba honorária que foram devidamente enfrentados no julgado. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058422-15.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAURO ARANTES, são embargados PIXIT SOLUCOES EM VIDEO LTDA, YGOR
CALDEIRA RAYMUNDO, H2O COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA e ANNA
MARIA CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058422-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMB. DEC. No 1058422-15.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (41a VC CENTRAL)
EMBGTE: MAURO ARANTES
EMBGDOS: YGOR CALDEIRA RAYMUNDO, ANNA MARIA CALDEIRA, H2O
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA E PIXIT SOLUÇÕES EM VÍDEO LTDA
JD 1o GRAU: RÉGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
VOTO No 25.935e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MÚTUO.
AÇÃO MONITÓRIA. Embargante que foi regularmente intimado
para se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial
deste Tribunal, não havendo que se falar em nulidade do V.
Acórdão. Temas referentes ao cerceamento do direito de defesa, ao
conjunto probatório dos autos e à verba honorária que foram
devidamente enfrentados no julgado. Manifestação clara de
inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Compreensão do art. 1.025 do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MAURO ARANTES contra o V. Acórdão de fls. 849/855,
que negou provimento ao recurso do autor e deu
provimento ao recurso da ré Pixit, por votação unânime.
Sustentou, em síntese, que o V. Acórdão
deve ser anulado, a fim de que seja assegurado o direito
de sustentar suas razões presencialmente; que o julgado
é omisso, eis que houve o cerceamento ao seu direito de
defesa ante a ausência de exaurimento da fase
instrutória, violando-se o disposto no art. 369 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058422-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil; que juntou aos autos novas
provas
utilizadas
em
demanda
semelhante,
sem
que
houvesse qualquer menção no julgado; que a majoração da
verba honorária deve ser afastada.
Prequestionou, ainda, dispositivos legais
e súmulas de tribunais superiores.
É o relatório.
A redação do art. 1.0221 do Código de
Processo Civil de 2015 não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Acrescente-se que o V. Acórdão fundamentou
adequadamente a decisão embargada, analisando as provas
trazidas aos autos, bem como a legislação aplicável ao
caso, nada existindo a se acrescentar.
Afasta-se a asserção de nulidade do V.
Acórdão, eis que as partes foram regularmente intimadas
para se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, conforme se depreende
do teor do r. pronunciamento disponibilizado em 19 de
junho de 2019, no Diário de Justiça Eletrônico, todavia,
quedaram-se inertes.
Quanto à asserção de cerceamento do direito
de defesa e ao conjunto probatório, o V. Acórdão deixou
1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058422-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
claro que: “O julgamento no estado atendeu ao que
determina o art. 355, I, do CPC/2015, que contém comando
imperativo e não faculdade ao julgador, não se podendo
falar em cerceamento de defesa. O devido processo legal
foi observado em toda a sua concepção, resultando o
julgamento no estado de expressa previsão normativa, o
que, por óbvio, homenageia o princípio constitucional.
Nada justifica a tentativa de dar sobrevida ao processo,
eis que claros os documentos dos autos, próprios para
definirem a efetiva realidade havida entre as partes. De
inteira aplicação para o caso a imposição contida no
parágrafo único do art. 370 do CPC/2015, que determina
ao julgador o indeferimento das diligências inúteis ou
meramente
protelatórias.
Ora,
a
prova
testemunhal
requerida era inócua para o deslinde do feito, haja
vista que para a comprovação da alegada fusão
empresarial, bastava a produção de prova documental, o
que não ocorreu na hipótese. A mais, de se observar que
a quebra dos sigilos bancário e fiscal consistem em
medidas
excepcionais
que
devem
ser
reservadas
às
hipóteses de interesse público de fundada relevância ou
para fins de aferição de prática de atos delituosos, não
podendo
ser
aplicada
nos
casos
de
interesses
exclusivamente privados, como no caso”, nada havendo a
ser acrescentado ao julgado.
No que tange à verba honorária, ficou
assentado que: “a fim de não se aviltar o exercício da
profissão, e considerando que não houve condenação em
relação à ré Pixit, a verba honorária devida ao seu
patrono deve ser fixada em dez por cento do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058422-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
causa (dez por cento de R$1.098.096,31), que melhor
atende os preceitos legais, bem como em observância ao
princípio da equidade e à paridade, haja vista a
imposição de verba honorária de dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação devida ao patrono do autor
pela ré H2O”, devendo remanescer incólume o decisum.
A
mais,
alinhe-se
que
o
V.
Acórdão
preencheu os requisitos previstos no art. 489 do
CPC/2015,
tendo
sido
apresentadas
as
razões
de
convencimento da Turma Julgadora, cumprindo a exigência
do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, sendo o
expendido
suficiente
para
justificar
a
conclusão
adotada.
A manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual
tem incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-las,
harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Os
embargos
possuem,
assim,
caráter
infringente, com intuito próprio para modificação do
julgado.
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, ausência dos pressupostos legais, a
oposição, exclusivamente, para prequestionamento não é
admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
535
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058422-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”2.
Assinale-se que o art. 1.025 do CPC/2015
preleciona que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
2 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp no
1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.